Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA VIANA ALONSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0723606-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de realização de cirurgias reparadoras pós bariátricas. Narra que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando problemas de saúde decorrentes do excesso de pele denominados “moléstias de consequência”, ocasionando deformação de membros, baixa autoestima, restrições ao convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Relata que o médico assistente prescreveu a realização de cirurgia em três regiões corpóreas, mas a agravada autorizou somente aqueles afetos ao abdômen, negando a cobertura dos procedimentos referentes à reconstrução mamária, tunelização esofágica e lipodistrofia braquial, sob o argumento de que ausentes do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, com a necessidade de realização do procedimento reparador visando à melhoria funcional da qualidade de vida da paciente, sendo inconteste o seu constrangimento, ainda que não haja expressa menção à situação de urgência. Ressalta que o Tema Repetitivo no 1.069 do STJ já foi afetado há mais de dois anos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar imediatamente a realização de cirurgia reparadora de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; tunelização esofágica e lipodistrofia braquial, conforme prescrito, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 161357166 na origem): JÉSSICA VIANA ALONSO formulou pedido de tutela de urgência em caráter liminar, afirmando ser dependente beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré. Era portadora de obesidade mórbida e realizou a cirurgia de gastroplastia. Após o procedimento, perdeu aproximadamente 27 Kg (vinte e sete quilogramas), possui excesso de pele e a necessidade de reparação e construção corporal. A ré negou cobertura afirmando não possuir previsão contratual e não estar discriminado no rol da ANS, considerando como procedimento estético. Reputando abusiva e despropositada a negativa da ré, requer antecipação da tutela para que seja a requerida compelida a autorizar e custear o procedimento descrito no relatório do médico cirurgião, em hospital credenciado da ré, qual seja: reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; tunelização esofágica e lipodistrofia braquial. Requer, ao final, a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cadastre-se. Consoante a regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os fundamentos expostos na petição inicial, não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da medida antes do aperfeiçoamento da relação processual. Com efeito, a cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida, constituindo-se em cirurgia reparadora. Contudo, o relatório médico apresentado pela autora não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela. Houve afetação do Tema Repetitivo 1.069 pelo STJ, cuja questão submetida a julgamento é a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” A Corte Superior determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Assim, antes de determinar a citação da ré, mantenha-se o feito suspenso. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; A Resolução no 460 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 13 de agosto de 2020, que regulamenta a cobertura obrigatória, estabelece como obrigatória apenas a cirurgia de construção mamária nos casos de trauma ou tumores. Compulsando os autos principais, verifica-se que a negativa do plano de saúde (ID 161087868 na origem) decorreu justamente da interpretação de que o procedimento não está previsto no rol de procedimento da ANS. Considerando as alegações, percebe-se que, em suma, há controvérsia quanto a cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado. Os relatórios médicos colacionados aos autos (ID 161087863 e 161087865 na origem) não indicam situação de urgência para justificar a realização dos procedimentos, enquanto o parecer da nutricionista (ID 161087867 na origem) aponta a necessidade de realização da cirurgia reparadora por fatores emocionais, incluindo a imagem corporal e a baixa autoestima. Assim, não se vislumbra, em princípio, tenha restado caracterizada nos autos situação de urgência, com risco iminente à vida ou à integridade física da agravante caso o procedimento não seja realizado de imediato. Além disso, o entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que deve o plano de saúde arcar com os procedimentos posteriores à cirurgia bariátrica, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.542.319/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Contudo, a obrigação citada é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisado com parcimônia em cada um dos casos. Em análise acurada do relatório médico, não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, sendo necessário inclusive oportunizar à agravada a devida comprovação de que a cirurgia requerida tem caráter estético, o que afastaria a obrigação de cobertura. Assim, considerando a ausência da urgência alegada e a necessidade de dilação probatória, necessária a manutenção da decisão agravada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA.. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se que, até este momento processual, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1429015, 07400399420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO REPARADOR DERIVADO DE CIRURGIA BARIÁTRICA (LIPOESCULTURA). PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERTIDA PELA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A FINALIDADE ESSENCIALMENTE REPARADORA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Acertada a decisão de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos para formar convencimento quanto ao seu alegado direito de obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização de alegado tratamento cirúrgico estético-corretivo pós-bariátrico consistente em lipoescultura. 3. Imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido. Ônus probatório que à autora incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. 4. Não evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato caracterizador da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos postulados, mas somente alegada a existência cumulativa de tais pressupostos, mister aguardar o julgamento do REsp n. 1.870.834/SP pelo STJ (Tema 1069) para "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", para a possibilidade de reconhecimento do direito pretendido. 5. Imprescindível regular instrução probatória para que possa a autora demonstrar a efetiva existência de circunstâncias fáticas que a coloquem em perigo de vida, em risco a saúde ou a sua integridade física ou psicológica, visto que de plano não evidenciada a urgência proclamada, senão a pressa que tem em ver atendido seu interesse. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393782, 07265465020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta senda, pelo menos em sede de cognição sumária, entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora, requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Para mais, a matéria teve foi afetada ao regime dos recursos repetitivos no REsp no 1870834/SP. Transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. O acórdão decidiu: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; (Destaquei.) Assim, mostra-se necessário, no caso em análise, aguardar a análise da matéria pelo STJ, uma vez que não configurada situação de urgência apta a legitimar a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo.